Tribunal: TJMT
Processo: 1017295-18.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017295-18.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MAURO SANTOS DA SILVA - CPF: 062.182.371-68 (RECORRENTE), THIAGO LOUZICH DA SILVA - CPF: 007.320.781-05 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO SUSCITADO E DECLAROU COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO O JUÍZO DO QUARTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

E M E N T A

Conflito de Competência: 1017295-18.2021.8.11.0001

Suscitante: 2° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Suscitado: 4° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 10/03/2022

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – JUIZADOS ESPECIAIS – DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA POR RECONHECER A OCORRÊNCIA DE CONEXÃO – DEMANDAS QUE QUESTIONAM DESCONTOS RELATIVOS A CONTRATOS DIVERSOS – AUSÊNCIA DE CONEXÃO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO – CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE.

Se as causas são conexas e os processos tramitam na mesma Comarca, em que não há obrigatoriedade de prolação do despacho inicial, a competência do Juizado Especial, em razão da prevenção, é firmada por aquele que recebeu a primeira distribuição.

No entanto, versando as ações sobre descontos oriundos de contratos diversos, embora relativo às mesmas partes, inexiste conexão a impor a reunião dos feitos.

Conflito de competência admitido e julgado procedente para reconhecer como competente o Juízo suscitado.

Conflito negativo de competência julgado procedente.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de Conflito Negativo de Competência arguido pelo 2° Juizado Especial Cível de Cuiabá (suscitante), em razão da decisão prolatada pelo 4° Juizado Especial Cível de Cuiabá (suscitado), que declinou sua competência, neste feito, por reconhecer que há conexão com o processo n°
1017290-93.2021.8.11.0001 anteriormente submetido à distribuição perante o Juizado Especial suscitante, ao argumento de que se relaciona com a presente causa.

Esta Turma Recursal é competente para decidir este conflito de competência em conformidade com o disposto no Enunciado no 91, do FONAJE:

ENUNCIADO 91 - O conflito de competência entre juízes de Juizados Especiais vinculados à mesma Turma Recursal será decidido por esta. Inexistindo tal vinculação, será decidido pela Turma Recursal para a qual for distribuído.

O Juiz de Direito que responde atualmente pelo Juizado Especial suscitante (2o JEC), discordou da mencionada decisão, argumentando que “Apesar de versar, em tese, sobre a mesma matéria, os motivos ensejadores são diversos, visto que, nesta lide (n.o 1017295-18.2021.8.11.0001), o débito questionado é relativo ao contrato n.o 010015215574 (R$ 1.560,67 – um mil e quinhentos e sessenta reais e sessenta e sete centavos) e, na demanda n.o 1017290-93.2021.8.11.0001, o contrato é o de n.o 010016164459 (R$ 1.227,55 – um mil e duzentos e vinte e sete reais e cinquenta e cinco centavos).” de modo que as demandas poderão ter soluções jurídicas divergentes.

Dispõe o artigo 286, I, do Código de Processo Civil, que serão distribuídas por dependência as causas quando se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já ajuizada.

Analisando o caso em apreço, de fato, verifico que os descontos supostamente indevidos ocorridos diretamente na aposentadoria do promovente se referem valores e contratos diversos.

Destarte, ainda que esteja caracterizada a identidade de partes, percebe-se que as ações têm objetos distintos, de modo que não há entre elas a conexão e, consequentemente, não há que falar em incompetência do 4° Juizado Especial.

Portanto, entendo que o 4° Juizado Especial Cível de Cuiabá deve ser reconhecido como competente para processar e julgar este feito.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA
e declaro competente o Juízo suscitado – 4° Juizado Especial Cível de Cuiabá – para processar e julgar a presente ação, para onde devem ser remetidos os autos.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2022